Tribunal: TJDFT
Processo: 0723457-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. FRAUDE. “GOLPE DO MOTOBOY”. ENTREGA DO CARTÃO E DA SENHA A TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO BANCO. INEXISTÊNCIA.
1. Não se reconhece falha na prestação do serviço pela instituição financeira se o prejuízo sofrido pela consumidora em decorrência de saques e compras fraudulentas realizados em sua conta corrente proveio de sua culpa exclusiva, por ter entregue seu cartão e sua senha a terceiro fraudador (CDC 14 § 3o).
2. Inexistente a falha na prestação do serviço, não surge para o banco o dever de indenizar a consumidora por danos materiais e morais.
3. Negou-se provimento ao apelo.